Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. APLICAÇÃO DO CDC PARA PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE. RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA DE PLANO COM MULTA POR RESCISÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a companhia telefônica ré, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido trazido na inicial pela parte autora/apelada, REAL CERBINO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME, declarando abusiva a cobrança de multa de R$ 6.138,24 decorrente de quebra de fidelização de contrato, vinculada ao contrato 1-229002906586, determinando que a empresa ré/apelante se abstenha de cobrar o valor desta multa ou de negativar o nome da parte autora/apelada pelo não pagamento desta quantia, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00.
2. O juízo a quo, aplicando o CDC na relação contratual entre as partes, entendeu por violada a Resolução n° 632, de 07/03/2014, da ANATEL que regulamenta os direitos do consumidor de Serviços de Telecomunicações que prevê, em seu art. 59, que o prazo de permanência para consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo máximo de 12 meses, bem como o direito à informação clara de restrições de direitos, razão pela declarou abusiva cláusula contratual que estipula a renovação automática e a nova fidelização sem nenhum novo benefício ao autor, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, porquanto o vincula, sem limitação de tempo, ao pagamento de multa em caso de rescisão do contrato a qualquer tempo.
3. É aplicável o CDC quando a pessoa jurídica se utiliza da prestação de serviço de outra como destinatária final, na medida em que há evidente vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da apelada frente à parte ré/apelante, consoante entendimento consagrado pelo STJ ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada.
4. A ausência de destaque com relação às cláusulas de limitem o poder de contratar do consumidor (cláusula de renovação e de multa de fidelização) fere o direito à informação, protegido no CDC, razão pela qual deve ser considerada abusiva considerada abusiva.
5. Recurso conhecido e não provido.